Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-50.2019.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-50.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JANAINA FERREIRA ROLDAO - CPF: 895.736.331-91 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JANAINA FERREIRA ROLDAO - CPF: 895.736.331-91 (AGRAVADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, §3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e
deu provimento ao recurso
do particular
, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, §3o, I, II e III, do CPC, em execução fiscal para cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso versa sobre duas questões: (i) a legitimidade passiva da recorrida para figurar como devedora da multa ambiental e (
ii
) a adequação dos honorários advocatícios arbitrados.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que, à época da lavratura do auto de infração ambiental, a recorrida já havia alienado o imóvel objeto da sanção há mais de dois anos, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pelo dano ambiental.

4. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo na conduta do agente, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a nulidade do auto de infração se impõe por erro na identificação do infrator.

5. No que tange aos honorários advocatícios, é imperativa a aplicação dos percentuais escalonados previstos no artigo 85, §3o, I a V, do CPC, não sendo admissível a utilização do critério de equidade quando o valor da condenação ou do benefício econômico é elevado, conforme entendimento fixado no Tema 1076 do STJ.

6. A decisão agravada aplicou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais ao manter os honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no CPC, de modo que não há fundamento para redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo, sendo nulo o auto de infração lavrado contra quem não detinha a posse ou a propriedade do imóvel na data da infração.
2
. Os honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, §3o, do CPC, salvo as exceções previstas no §8o do mesmo dispositivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso de Janaina Ferreira Roldão, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, I, II e III, do Código de Processo Civil, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
assevera que lavrou o auto de infração com base em informações contidas em seus bancos de dados e que eventual irregularidade cadastral ali presente se deu por responsabilidade da própria autuada, que deveria ter proc
edido com as devidas alterações, a fim de evitar imputações posteriores. Aponta que o auto de infração deve ser mantido.

Ademais, narra que o valor atribuído a título de honorários advocatícios
deve ser reduzido
,
utilizando-se, para tanto, do critério de equidade, eis que a natureza da demanda que não traz complexidade apta a justificar elevados valores
(ID
244189193
).

Em contrarrazões
, a agravada
aponta que
os argumentos do Estado de Mato Grosso não se subsistem, dado que é recurso manifestamente protelatório, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada (ID
250230662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em análise não comporta provimento.

O agravante se insurge contra a decisão
ID
210078688

que
nego
u
provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e
deu
provimento ao recurso de Janaina Ferreira Roldão para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I II e III, do Código de Processo Civil.

Vejamos o teor da decisão agravada:

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 4.109.820,20: quatro milhões, cento e nove mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos, decorrente de multa ambiental por “desmatar área de Reserva Legal” (Processo Judicial Eletrônico no 0002797- 50.2019.811.0082, Primeira Instância, certidão de dívida ativa atualizada no 2017173415, Id. 35741639 – fls. 19), cujo Auto de Infração foi lavrado na data de
3
de fevereiro de 2011 (Id. 178983240).

De fato, consta no Auto de Inspeção que acompanha o Auto de Infração, lavrado em
3
de fevereiro de 2011, como proprietária do imóvel rural Janaina Ferreira Roldão, todavia, na exceção de
pré
executividade
oposta pela mesma na data de 23 de agosto de 2022, há prova pré-constituída, mormente a cópia da matrícula no 4.593 do imóvel autuado, que a propriedade foi vendida pela executada em 29 de dezembro de 2009 para Elmo Teodoro Ribeiro e sua esposa Ana Luiza Dias Batista Teodoro Ribeiro (Id. 178983242 – fls. 5).

A alienação foi registrada no Cartório do Primeiro Ofício do Município de Chapada dos Guimarães, de modo a deixar evidente pela matrícula do imóvel, na qual consta o registro da venda do imóvel rural, que à época da lavratura do Auto de Infração no 117717/2011 em
3
de fevereiro de 2011, Janaina Ferreira Roldão não era mais a proprietária do imóvel autuado há mais de dois (2) anos.

Ademais, o Auto de Infração foi lavrado pelo agente ambiental e enviado por carta com aviso de recebimento, na qual consta como endereço Rua
Enriqueto

Cardinalli
, no 200, Bairro Olho D ́água, Belo Horizonte – MG, que corresponde ao endereço do então proprietário, constante na matrícula do imóvel, Elmo Teodoro Ribeiro (Id. 178983242 – fls. 9).

Desse modo, na hipótese, a prova pré-constituída apresentada, demonstra cabalmente a ilegitimidade de Janaina Ferreira Roldão pela infração ambiental objeto da certidão de dívida ativa no 2017173415, dispensável dilação probatória.

É certo que a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é
propter

rem
, ou seja, acompanha o bem imóvel, que, no caso, era de propriedade de Elmo Teodoro Ribeiro e sua esposa Ana Luiza Dias Batista Teodoro Ribeiro (Id. 178983242 – fls. 5), muito tempo antes da constatação da infração ambiental.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (Verbete no 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

(...)

Assim, comprovada a ilegitimidade de Janaina Ferreira Roldão, porque já havia alienado o imóvel objeto do Auto de Infração no 117717/2011, dois anos antes de sua lavratura, devidamente registrado em Cartório, e dispensável dilação probatória, não é admissível a cobrança do crédito pela certidão de dívida ativa no 2017173415, na qual
a mesma
consta como proprietária/responsável.

Quanto ao recurso de Janaina Ferreira Roldão, a controvérsia consiste apenas em verificar acerca dos honorários advocatícios.

Na hipótese, após a oposição da exceção de
pré
executividade
na data de 23 de agosto de 2022, houve resistência da Fazenda Pública quanto à pretensão por meio da impugnação apresentada na data de
4
de novembro de 2022 (Id. 178983252 – fls. 3).

Após, no dia 29 de maio de 2023, foi prolatada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Janaina Ferreira Roldão, extinguiu a execução fiscal, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ R$ 20. 432,21:
vinte mil, quatrocentos e trinta e
dois reais e vinte e um centavos, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, III, do Código de Processo Civil.

Deveras, a extinção do processo se deu pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, logo, é consequência lógica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, mormente quando houve o exercício do direito de defesa com a contratação de advogado pelo agravado, após a citação.

(...)

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

No caso, aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Conforme restou comprovado pela certidão de registro
imobiliário juntada aos autos
, a agravada Janaina Ferreira Roldão já não era mais proprietária do imóvel rural objeto do auto de infração ambiental n. 117717/2011, tendo alienado a propriedade em 29/12/2009, aproximadamente dois anos antes da lavratura do referido auto de infração em 03/02/2011.

Nesse contexto, considerando que a responsabilidade administrativa pela prática de infração ambiental possui natureza subjetiva, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a indicação equivocada da parte infratora no auto de infração constitui vício insanável que enseja a declaração de nulidade do ato administrativo, porquanto infirmada a presunção de legitimidade de que gozam os atos da Administração Pública.

Ademais, como bem asseverado na decisão agravada, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é
propter

rem
, vinculando-se ao título de domínio ou posse do bem imóvel, e não à qualidade de infrator da norma ambiental violada.

Nessa toada, diante da comprovada ilegitimidade da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal que visava
a
cobrança de multa por infração administrativa ambiental perpetrada por terceiro, a extinção do processo executivo pela sentença agravada revela-se medida que se impõe.

Por outro lado, o agravante também
se insurge
contra a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, I, II e III, do CPC. Contudo, esse dissenso não merece abrigo.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1076/STJ), nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem obrigatoriamente observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC. A regra da apreciação equitativa configura exceção restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8o, quais sejam: (a) quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (b) quando o valor da causa for muito baixo.

Portanto, afigura-se inviável a aplicação da apreciação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido importar em quantia elevada, como no caso vertente, em que o valor atualizado da multa ambiental objeto da execução fiscal perfaz R$ 6.655.988,10 (
seis
milhões, seiscentos e cinquenta e
cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Nessa hipótese, a única possibilidade é a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §3o, I a V, conforme corretamente efetuado na decisão agravada.

Nesse ponto, é de relembrar que o §5o do mesmo dispositivo legal expressamente determina que, quando o valor da condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido exceder os valores previstos no inciso I do §3o, deve ser aplicada a faixa inicial e, naquilo que exceder à faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Portanto, os percentuais escalonados cominados na decisão monocrática não só se afiguram
inafastáveis
,

como

a aplicação ao caso concreto guarda estrita observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade, mostrando-se, ainda, condizente com o proveito econômico efetivamente auferido pela parte favorecida.

Por fim, consigne-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apenas admite a
flexibilização
da regra do art. 85, §3o, do CPC, quando sua aplicação estrita possa comprometer a continuidade da execução de serviços públicos essenciais, o que não é o caso dos autos.

Em arremate, as razões recursais expendidas pelo agravante Estado de Mato Grosso não logram desconstituir os sólidos fundamentos e o rigor lógico-jurídico da decisão agravada, a qual se mostra exemplar na aplicação da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025